Tribunal: TJPA
Processo: 0806049-23.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806049-23.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ADRIANO DE ANDRADE DOS SANTOS NETO

INTERESSADO: JUIZ DA 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0806049-23.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: ADRIANO DE ANDRADE DOS SANTOS NETO (ADVOGADO: MARIO WILLIAM BRUNO DO NASCIMENTO COUTO- OAB/PA 17.153).

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITEADO

REDIMENSIONAMENTO. NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. MOTIVOS. EQUÍVOCOS VERIFICADOS. DESACORDO COM OS PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAIS. REPARO CABÍVEL NESSE PONTO. MAJORANTE SOBEJANTE. FAVORECIMENTO AO PRINCÍPIO A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em
julgar parcialmente procedente
a Revisão Criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por ADRIANO DE ANDRADE DOS SANTOS NETO, por seu i. advogado Dr.

Mario William Bruno do Nascimento Couto, com fulcro no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, contra a r. Sentença do MM. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital-Pa.

Em sua petição inicial (Num. 19005300 - Págs. 1-10), o autor aduz em síntese que:

“Ab initio, ao condenado, ora revisionando, foi imposta pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos em regime inicial fechado (vide sentença - doc. 02), com fulcro no artigo 157, §2º, I, II, V, do Códex Penal.

A condenação alhures transitou em julgado, na forma da lei, em 17/03/2008 (vide Certidão de trânsito em julgado - doc. 03) razão no qual o revisionando propõe a presente Revisão Criminal em razão de sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal, pois ocorreu excesso de pena na primeira fase da aplicação daquela, o que enseja redimensionamento da pena.

É o breve relatório necessário. (...)

2.2 - DO MÉRITO.

2.2.1 – Do excesso de pena na primeira fase na aplicação da pena-base e causa de aumento de pena do art. 157, § 2, do CP aplicada em seu patamar máximo (1/2) sem fundamentação.

Cediço que ultrapassadas todas as etapas do devido processo legal, convencido o Juízo que o réu cometeu um crime é mister a aplicação da pena.

Nesta senda, com fulcro no artigo 68 do Código Penal adotou-se no direito penal brasileiro o critério trifásico para a dosimetria da pena, ou seja, aquela é fixada em três etapas: primeira fase - aplicação das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) e fixação da pena-base; segunda fase – aplicação das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Por fim, terceira fase – causa de aumento e diminuição da pena.

Assim, ab initio o Juiz sentenciante deve considerar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Códex Penal para fixar a pena-base.

In casu o Juízo de primeiro grau nos vetores judiciais insculpido no artigo 59 do CP, a saber, culpabilidade e consequências do crime utilizaram elementos ínsitos ao tipo penal para valorar negativamente estes vetores. (vide sentença condenatória – doc. 02).

Vejamos trecho da arrostada sentença condenatória, litteris:

“...considerando as consequências do crime e prejuízo para a vítima, já que a res furtiva não foi recuperada...considerando o grau de reprovabilidade e risco às pessoas e patrimônio que esta conduta apresenta em nossa sociedade ...” (doc.02. fl.08 do PDF).

Cediço que para se exasperar a pena-base às circunstâncias judiciais devem ser anormais à espécie, ou seja, devem extrapolar o resultado típico esperado. O que não é o caso em tela atinente ao vetor judicial consequências do crime, pois nos delitos patrimoniais o prejuízo alheio é ínsito ao tipo penal.

De outro modo, a busca de lucro em prejuízo alheio (não recuperação da res furtiva) é circunstância elementar do tipo penal, não extrapolando aquele, em consequência, não pode ser valorada negativamente. Assim, de forma inidônea, se utilizou como fundamento elemento contido no próprio do tipo penal do artigo 157 do Código Penal. (...)

De igual forma no delito de roubo o “risco às pessoas e patrimônio” é ínsito ao tipo penal, pois para existir a citada infração penal prevista no art. 157 do CP é mister a subtração de coisa alheia (patrimônio) mediante violência ou grave ameaça a pessoa, assim o vetor culpabilidade ou qualquer outra circunstâncias judicial prevista no artigo 59 do CP não pode ser desvalorada pelos motivos alhures em relação ao delito de roubo.

Atinente ao vetor judicial conduta social pacificado o entendimento doutrinário e jurisprudencial que os antecedentes criminais (se existente édito condenatório definitivo) somente são aptos a valorar negativamente o vetor maus antecedentes ou para caracteriza a reincidência, não sendo idôneo se lastrear nestes antecedentes para desvalorar os vetores conduta social e personalidade, como ocorreu no arrostado edito condenatória de forma inidônea. (...)

Adiante.

No vetor motivo do crime, máxima vênia, novamente o Juízo de primeiro grau incorre em equívoco, pois valorou negativamente aquele afiançando que “o motivo do crime não seja justificável”. Outrossim, no vetor personalidade o Juízo glossa “personalidade voltada para prática criminosa”.

Nesta toada, atinente às circunstâncias judicias motivo do crime e personalidade não há na sentença o caminho cognitivo feito pelo Juiz sentenciante para chegar à conclusão que levou a desvaloração do vetor, ou seja, não há fundamentação concreta/idônea para valoração negativa dos vetores.

A decisão judicial em comento está em desacordo com os artigos 5º, LXI e 93, IX4, da Carta Magna no qual exigem a fundamentação das decisões judiciais.

Outrossim, atualmente, com o advento da Lei nº 13.964/19 (Pacote anticrime) foi

incluído no Código de Processo Penal o §2º do artigo 315, no qual assevera que, litteris: “Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão de

Dessarte, em virtude da ausência de fundamentação, se configurou o excesso de pena o que enseja o redimensionamento da pena em conformidade com a jurisprudência pátria dos Tribunais Superiores.5

Isto posto, obtempera-se, redimensionamento da pena-base no caso em tela, haja vista a utilização forma inidônea de vetores judiciais para aumento da pena-base em dois anos acima do mínimo legal.

Assim, devido à inidônea desvaloração dos vetores alhures atinente individualização da pena em sua primeira fase da aplicação mister o redimensionamento daquele em seu mínimo legal. Entretanto, em razão do princípio da eventualidade, ainda que Vossas Excelências considerem alguns dos vetores judiciais utilizados na sentença idôneos, não cabendo o

redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal em consonância da súmula 23 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará6, obtempera-se a adequação da pena-base considerando que malgrado o Julgador a quo possua discricionariedade para aplicar a fração que melhor se adeque ao seu juízo para reprimenda, de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade e respeitado os limites legais (mínimo e máximo, fixados para a pena), insta considerar que utilizados para esta fase circunstâncias desfavoráveis INIDÔNEAS é mister o redimensionamento da pena-base7.

In fine, em relação à causa de aumento de pena do art. 157, § 2, do Código Penal aquela foi aplicada em seu patamar máximo, ou seja 1⁄2 (metade) sem qualquer fundamentação.

Neste desiderato, conforme jurisprudência do STF a existência de mais de uma causa de aumento de pena não deve automaticamente elevar em seu patamar máximo o percentual do artigo 157, §2º, do Código Penal8, mas mister a motivação baseada em elementos fáticos dos autos.”

Ao final, requer,
ipsi litteris
:

“Ante o exposto obtempera-se preliminarmente que seja concedida a justiça gratuita pelas razões expostas ao norte e no mérito a correção da dosimetria da pena, REDIMENSIONANDO A REPRIMENDA considerando o excesso de pena atinente a pena-base e aplicação em percentual máximo (1/2) de causa de aumento de pena previsto no art. 157, §º2º, do CP, sem fundamentação.”

Junta documentos (Ids. 19005302 - Págs. 1-9, 19005303 - Págs. 1-2, 19005304 - Págs. 1-2 e 19005305 - Págs. 1-5).

Determinei que os autos fossem à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Id. 19210886 - Pág. 1), o qual foi no sentido da procedência da Revisão Criminal (Id. 20418348 - Págs. 1-3)
.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do RITJPA.

VOTO

VOTO

A Revisão Criminal é medida de exceção, que ataca a coisa julgada, protegida constitucionalmente (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), de caráter desconstitutivo e de titularidade exclusiva da defesa, tem fundamentação vinculada, ou seja, somente pode ser proposta nos estritos casos autorizados pela lei.

Seu cabimento é adstrito às hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No caso dos autos, a pretensão revela hipótese não prevista no rol taxativo de cabimento da ação revisional, tendo em vista que pretende redimensionar a dosimetria da pena promovida na primeira e terceira fase. Contudo, adianto que assiste parcial razão ao requerente.

Explico.

Constata-se que, realmente, o critério utilizado na sentença para dosimetria da pena quanto as circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos do crime e consequências), divorciou-se da orientação da Corte Superior e dos Tribunais Pátrios, situação na qual se admite, excepcionalmente, a utilização da revisional para a correção da reprimenda do Estado à conduta ilícita do réu.

Senão vejamos precedentes do STJ:

"Embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos"
(AgRg no AREsp n. 734.052/MS, QUINTA TURMA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015).

Nesse contexto, vê-se que a pena foi dosada da seguinte forma,
in verbis
(Id. 19005302 - Págs. 6-7):

“Assim, passo a dosar a pena ao acusado Adriano Andrade dos Santos Neto, atendendo aos termos do Artigo 68, da Lei Penal objetiva e Art. 5°, XLVI, de nossa Carta Magna.

Atentando para as circunstâncias judiciais previstas no Artigo 59 do mesmo diploma legal, considerando as consequências do crime e prejuízo para a vítima, já que a res furtiva não foi recuperada; considerando que a prática delituosa denota premeditação, desrespeito, e ousadia do meliante; considerando o grau de reprovabilidade e risco às pessoas e patrimônio que essa conduta apresenta em nossa sociedade; considerando, por sua vez que as certidões de fls. 229 e 237 contam em seu desfavor, a conduta social do acusado é reprovável, demonstra personalidade voltada para esta prática criminosa, embora o motivo do crime não seja justificável e a consequência do crime seja em grau médio e o comportamento da vítima em nada ter influenciado para a prática delitiva. Reconhecendo que no caso concreto as circunstâncias analisadas estão, em muito, desfavoráveis ao réu, fixo a Pena-base entre os graus mínimo e médio, em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, deixando-os de isentá-lo do pagamento por entender a obrigatoriedade de sua fixação por este juízo, em face deste valor apresentar natureza de pena.

Verificando a existência no caso concreto de agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro, em vista da reincidência agravo a pena em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, tornando-a em 07 (sete) anos e 70 (setenta) dias-multa.

Por outro lado, presente a atenuante da menoridade de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, atenuo a pena fixada em 01 (um) anos e 10 (dez) dias-multa, tornando-a em 06 (seis) anos de Reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

lgualmente, constatando-se a ocorrência das qualificadoras própria do tipo penal, contida no parágrafo 2º, incisos I e ll, do artigo 157, do CPB, em vista do emprego de arma e concurso de agentes, aumento a pena-base fixada em 1/2 (metade), tornando-a em definitiva, concreta e final em 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO a ser cumprida em REGIME FECHADO, conforme preceitua o Artigo 33, § 2, inciso "b”, do Código Penal Brasileiro e 90 (NOVENTA) DIAS-MULTA.”

Da decisão de origem, verifica-se que o juízo, na primeira fase da dosimetria majorou a pena base, negativando sete circunstâncias judiciais, contudo com fundamentação inidônea: culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos do crime e consequências.

Sabe-se que é posicionamento pacífico na Corte Superior e nos Tribunais de que inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem má
conduta social
e
personalidade

desajustada, conforme Tema n.º 1077 do Recurso Especial Repetitivo.

Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
. (STJ. REsp 1794854/DF, Rela. Ministra Laurita Vaz, Dj. 23/06/2021). Grifo nosso.

No mesmo sentido, é a interpretação de que é inidônea a fundamentação utilizada na primeira fase, quando o
motivo do crime
se identificada com o próprio elemento do tipo.

Nesse diapasão é a posição da jurisprudência pátria.

REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO PELO CRIME FURTO QUALIFICADO – ART. 155, § 4º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR DO MOTIVO DO CRIME – MAGISTRADO A QUO QUE CONSIDEROU O
MOTIVO DO “LUCRO FÁCIL” COMO AGRAVANTE A PENA DO CRIME DE FURTO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA - REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. (Revisão Criminal Nº 202200310458 Nº único: 0004214-95.2022.8.25.0000 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): GILSON FELIX DOS SANTOS - Julgado em 13/07/2022). Grifo nosso.

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. LUCRO FÁCIL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTOAOS MOTIVOS DO CRIME
. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIASDO DELITO DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. INSURGÊNCIAS RELACIONADAS ÀATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDOE PROVIDO EM PARTE. 1.
O lucro fácil é circunstância inerente ao delito de roubo, não seprestando, portanto, para justificar o aumento da pena-base quanto aos motivos do crime
. 2. As insurgências relacionadas à atenuante da confissão espontânea e ao emprego de arma não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de embargos declaratórios, carecendo as matérias do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial. Assim, incidem na espécie as Súmulas n.ºs 282 do Supremo Tribunal Federal e 211 desta Corte. 3. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido para reduzir a pena do Recorrente para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 17 dias-multa. (STJ - REsp: 1250854 GO 2011/0075681-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/09/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2012). Grifo nosso.

Ora, quanto a

culpabilidade

do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).

In casu,
se observa que de fato o requerente não exacerbou o previsto para o tipo penal. Ademais, a magistrada
a quo
valorou de forma genérica e não concreta, a negativação da circunstância.

A culpabilidade descrita no art. 59, do CP não se confunde com o próprio pressuposto de aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria, a culpabilidade se refere ao grau de censura, da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu.

No caso em tela, entendo que a afirmação de que a culpabilidade, “
considerando o grau de reprovabilidade e risco às pessoas e patrimônio que essa conduta apresenta em nossa sociedade”
, como aduz a magistrada sentenciante, não é suficiente para caracterizar o
plus
no grau de censura da ação do revisionando, já que tais referências são aplicáveis a qualquer crime, logo, é fundamento genérico.

Assim, quanto à culpabilidade prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que:

“(...) na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave) ”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Pontua-se que este é, inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA:

“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”.

No que se refere às
consequências do crime
, cumpre-se esclarecer que o magistrado negativou o referido vetor, fundamentando de que “
considerando as consequências do crime e prejuízo para a vítima, já que a res furtiva não foi recuperada”.

Diante disso, se observa nitidamente uma valoração equivocada pelo juízo
a quo
, que utiliza elemento do tipo como circunstância judicial desfavorável, o que é vedado pela jurisprudência da Corte superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. PENA REDIMENSIONADA.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Firme nesta Corte o entendimento de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base. No caso, a circunstância judicial referente à consequências do crime (efeito maléfico às famílias) não extrapola a normal para o tipo penal, pois inerente ao tipo. Assim, deve ser afastado o acréscimo da reprimenda quanto ao referido vetor, pois no caso, verifica-se a inexistência de elementos concretos
. 2. Agravo regimental parcialmente provido para redimensionar a pena dos agravantes para 8 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.300 dias-multa. (STJ - AgRg no REsp: 1859301 PA 2020/0018716-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).”
Grifo nosso.

Sendo assim, pela inobservância da fundamentação das circunstâncias judiciais negativas estabelecido pela jurisprudência, e ainda, tendo em vista o acima exposto, cabível nova dosimetria penal, apreciando todas as circunstâncias presentes no art. 59 do Código Penal.

No que se refere ao argumento da ausência de fundamentação concreta

da aplicação das majorantes, uso de arma e concurso de duas ou mais pessoas, prevista no art. 157, §2º, I e II, merece prosperar parcialmente.

Isso, porque aplicação das majorantes sem fundamentar de forma concreta, não se satisfaz apenas com a indicação dos números de majorantes, conforme estabelece a súmula n.º 443, do STJ:

"O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."

Contudo, verifica-se a presença da majorante sobejante, quer dizer o deslocamento da majorante (concurso de duas ou mais pessoas) para outra fase da dosimetria, no casso específico, para primeira fase na espécie circunstância do crime, não ofende o critério trifásico e privilegia a individualização da pena.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ.

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ARMA DE FOGO CONSIDERADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CAUSA DE AUMENTO DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. AUMENTO NA TERCEIRA FASE NO MÍNIMO DE 1/3. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. É certo que não se admite a consideração de elementares do tipo para elevar a pena. No caso dos autos, as instâncias ordinárias fundamentaram o aumento da pena-base em circunstância concreta, consistente na utilização de arma de fogo de uso restrito para ameaçar a vítima, o que revela um plus na repovabilidade da conduta, não havendo falar em excesso ou flagrante ilegalidade quanto ao ponto.
3. A jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que, diante da existência de mais de uma causa de aumento, admite-se a consideração de uma delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja aumento na terceira fase em razão do mesmo motivo, evitando, assim, o bis in idem. 4. Não se verifica a presença de flagrante ilegalidade quando fixado o patamar mínimo de aumento (1/3) em razão da majorante do concurso de pessoas, não havendo afronta ao entendimento consolidado no Enunciado n. 443 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. 5. É pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo. In casu, a fixação do regime prisional mais severo levou em consideração a pena imposta de 8 anos e a presença de circunstância judicial desfavorável, com a imposição da pena-base acima do mínimo legal, exatamente nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 298127 SP 2014/0159161-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/04/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2016).

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2.
DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTES SOBEJANTES. VALORAÇÃO EM OUTRA FASE DA DOSIMETRIA. PATAMAR FIXO OU VARIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO. CRITÉRIO QUE NÃO INTEGRA A NATUREZA JURÍDICA DO INSTITUTO. 3. CAUSAS DE AUMENTOS SOBRESSALENTES. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA OU SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO PENA. OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO. 4. DESCONSIDERAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. DESPREZO DE CIRCUNSTÂNCIAS MAIS GRAVOSAS. SUBVERSÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO LEGISLATIVA. 5. VALORAÇÃO DE MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DE AUMENTO. ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA FIXAR O INCREMENTO DA PENA PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM 1/6.

1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do STF, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2.
A questão jurídica trazida nos presentes autos e submetida ao crivo da Terceira Seção diz respeito, em síntese, à valoração de majorantes sobejantes na primeira ou na segunda fase da dosimetria da pena, a depender se a causa de aumento traz patamar fixo ou variável. Contudo, não é possível dar tratamento diferenciado à causa de aumento que traz patamar fixo e à que traz patamar variável, porquanto, além de não se verificar utilidade na referida distinção, o mesmo instituto jurídico teria tratamento distinto a depender de critério que não integra sua natureza jurídica
.

3.
Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fases
.

4. A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria
.

5. Escorreita a valoração das majorantes sobressalentes na primeira fase da dosimetria da pena, mantém-se a pena-base fixada pelo Tribunal de origem, em 4 anos e 7 meses de reclusão. Quanto à agravante da reincidência, deve ser observado o parâmetro de 1/6 utilizado por esta Corte Superior, motivo pelo qual se fixa a pena intermediária em 5 anos e 3 meses de reclusão. Por fim, fica mantida a causa de aumento em 1/3, totalizando uma pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para redimensionar a agravante da reincidência para 1/6, resultando uma pena de 7 anos de reclusão.”
(STJ. HABEAS CORPUS Nº 463.434 – MT, Rela. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, Data do Julgado: 25/11/2020).

Desse modo, transfere-se a majorante, da terceira fase, concurso de duas ou mais pessoa, para primeira fase, na espécie circunstância do crime. Dito isso, passo a retificação na dosimetria da pena do revisionando, readequando-a conforme fundamentação alhures.

DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (art. 157, § 2º, I e II, do CP)

Pela reanálise acima, cabe ajuste na fixação da
pena-base, para dosimetria
proporcional e justa,
vez que remanesceu apenas uma circunstância judicial negativada (concurso por duas ou mais pessoas).
Portanto, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa.

Não existem circunstâncias agravantes.

E, e em vista a menoridade relativa na data do fato e o requerente de ter confessado espontaneamente a prática do delito, cabível a atenuante da confissão, nos termos do art. 65, I e III, d, do CP, ficando pena intermediária em
4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e
50 (cinquenta) dias-multa
, por força da súmula n.º 213 do STJ, terma repetitivo do STJ n.º 190 e repercussão geral n.º 158 do excelso tribunal.

No tocante a terceira fase, mais precisamente aplicação da majorante do uso de arma, foi transferido pela Lei nº 13.967/19, para §2º-A, I, do Código Penal. A presente hipótese se trata de continuidade normativa, pois a majorante para o uso de arma foi deslocada, como se pode observar, para outro parágrafo, com ainda mais rigor.

Ainda que fosse o caso de lei posterior mais benéfica, a competência deve ser do juízo da execução, conforme simples redação do art. 66, I, da LEP, interpretação sólida da Corte Superior e inteligência da Súmula nº 611 do STF.

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP - LEI 13.718/2018). PEDIDO QUE NÃO SE ENQUADRA NOS INCISOS DO ART. 621 DO CPP. APLICAÇÃO DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS: COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 66 DA LEP. SÚM. 611/STF.
INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA CONCEDER HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA REFORMAR DECISÃO DE SEUS PRÓPRIOS ÓRGÃO JULGADORES. 1
. A aplicação de lei penal mais benigna a condenação já transitada em julgado não constitui uma das hipóteses de cabimento da revisão criminal prevista no art. 621 do CPP
. 2.
Compete ao juízo das execuções a aplicação de lei penal mais benigna quando transitada em julgado a sentença condenatória, nos termos da Súmula n. 611 do STF e do artigo 66, I, da Lei de Execuções Penais. Precedentes:
AgRg no AREsp 1.356.421/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018; HC 292.155/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 17/11/2014; EDcl no AgRg no HC 278.698/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 03/05/2016; AgRg no HC 391.901/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 24/08/2018; RvC 5010/SP, Rel. Min. FRANCISCO REZEK, TRIBUNAL PLENO, DJ 14/12/01. (STJ. AgRg na RvCr: 4969 DF 2019/0164791-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/06/2019, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2019).” Grifo nosso.

Súmula nº 611 do STF: “
Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna
.” Grifo nosso.

Assim, não existem causas de diminuição da pena a serem analisadas para caso. Contudo, tendo em vista a majorante prevista no § 2º, incisos I e II, do art. 157, do CP, aumento-lhe a pena até então encontrada em mais 1/3, importando para o Réu quantidade de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Destarte, resta ao revisionando a
sanção total de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante, fixo o seu cumprimento inicial ao
regime semiaberto
.

Eventual tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal para efeito de progressão de regime no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras da apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

À vista do exposto,
nos termos do artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal, julgo
parcialmente procedente
o pedido revisional para neutralizar as circunstâncias judiciais equivocadamente negativadas, consoante fundamentação no corpo do voto, redimensionando a pena definitiva de
ADRIANO DE ANDRADE DOS SANTOS NETO
para
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa,
a ser cumprida em regime semiaberto, mantendo-se a sentença nos demais termos fixados.

Por fim, e atendendo a determinação contida no artigo 1.º, parágrafo único, da Resolução nº 113 do Conselho Nacional de Justiça, com a redação incluída pela Resolução nº 237/2016, comunique-se também ao juízo da execução que o Tribunal, ao examinar o pedido revisional, promoveu modificação na reprimenda.

É como voto.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 09/09/2024